Tribunal: CARF
Processo: 10814.008136/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.008136/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.032 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/06/2010
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira o extravio de mercadoria em território
aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre a mercadoria,
segundo legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, em relação ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Larissa Nunes Girard e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o conselheiro Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente com o fito de reformar acórdão proferido pela 17a Turma da RDJ/SPO que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário oriundo de auto de
infração decorrente de vistoria aduaneira.
Por bem relatar os fatos, que transcrevo o relatório constante no acórdão
recorrido:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.008136/2010-27
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.008136/2010-27

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de II e multa no montante
de R$ 2.420,54.
Segundo a Fiscalização, a remessa identificada pelo conhecimento de transporte
MAWB 07.6270.0105 - HAWB 825017690, foi submetida à despacho aduaneiro de
importação através da Declaração de Remessa Expressa — Importação — DRE — I no
9398-0 de 01/08/2006. Após verificação física, o auditor responsável entendeu cabível a
retenção da remessa para que a mesma obtivesse Anuência do Ministério da Saúde,
conforme RER n° 9398-0 (documento a folhas 02).
Em ato de verificação das RER's em aberto, a Equipe de fiscalização intimou o
depositário, Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária — INFRAERO, para
que apresentasse a remessa através da intimação no 003/2008 (cópia folhas 04 a 06).
Em resposta à intimação, a INFRAERO através da CF no 5042/GRLC/(GRLC-2)/2008
de 04 de junho de 2008, responde que a remessa foi "RECEBIDA E NÃO
LOCALIZADA" (copia folhas 07 a 09).
A interessada foi responsabilizada pelo ocorrido por ser a depositária das mercadorias e
cobrada dos tributos devidos.
Intimada do Auto de Infração em 30/07/2010 (fl.07), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 25/08/2010, juntados às fls.41 e seguintes, alegando em
síntese:
Para fins legais, a INFRAERO somente pode ser considerada depositária fiel quando
tendo sido evidenciado o recebimento da carga conforme registro em Sistema da
Receita Federal, no caso o SISCOMEX MANTRA. Desta forma, depositária a
INFRAERO, ora IMPUGNANTE somente pode ser considerada a partir do registro da
custódia da carga no Sistema da Receita Federal.;
Conforme o próprio extrato do MANTRA aponta não houve registro pelo
Transportador das informações da carga e muito menos registro de custódia pela
INFRAERO no mesmo Sistema, o transportador deveria ter inserido a informação no
Sistema MANTRA e, em seguida, proceder a entrega formal da carga à Depositária,
para que esta pudesse registrar seu armazenamento em Sistema;
Esta RECORRENTE, por razões óbvias já anteriormente citadas, não poderia ser
responsabilizado pelo extravio da mercadoria e a violação do volume, pois ainda que
tivesse adentrado neste Recinto Alfandegado, deveria encontrar-se sob a
responsabilidade do transportador;
Cabe ressaltar que não há documento "RER" assinado por esta DEPOSITÁRIA, não
há registro no SISCOMEX-MANTRA, com informação do HAWB, que comprove o
"recebimento da carga";
Em que pese a atividade "sui generis" da INFRAERO, ora Impugnante, que nessa
atividade atua como Depositária das cargas sob sua responsabilidade no Terminal de
Cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo, não há que se admitir que
figure como sujeito passivo na relação jurídica objeto da Notificação.
Ato seguinte, a 17a Turma da RDJ/SPO proferiu decisão às fls. 251/261, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
23/06/2010 EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Verificada em auditoria, o extravio de mercadoria sob responsabilidade
da depositária, responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos
relacionados às mercadorias extraviadas.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.008136/2010-27

Ciente da manutenção do crédito tributário lançado em seu desfavor em
11/06/2018 (Termo de ciência à fl. 267), que a Recorrente cuidou de protocolar recurso
administrativo voluntário, repisando os argumentos deduzidos em sua impugnação,
especialmente, quanto a reforma da decisão recorrida, porque não apreciados os termos pela
Recorrente; que no SISCOMEX Mantra restando, assim, afastada a responsabilidade da
Recorrente pela carga extraviada , tampouco há documento RER assinado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário de fl. 269 e seguinte, foi protocolada em
10/07/2018, sendo tempestivo. Ademais, preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Sem muitas delongas, o cerne da questão está na análise da responsabilidade da
Recorrente pela mercadoria extraviada como depositária após vistoria alfandegaria, nos termos
da legislação vigente.
Pois bem, é incontroverso a obrigatoriedade de registro das mercadorias no
sistema Siscomex/Mantra quando da entrada na área da Recorrente, com procedência do exterior
ou em trânsito no território alfandegado, norma com previsão expressa nos artigos 4o, 5o e 6o da
IN SRF no 102/1994 com alterações dada pela IN SRF no 1479/2014) e, também no art. 37, § 6o
da Constituição Federal/1988.
Como explando, in casu, a autuação se deu em razão de extravio de mercadoria
sob os cuidados da depositária, aqui Recorrente, após vistoria aduaneira oriunda do
procedimento administrativo no 10814.004876/2010-94.
Assim, a Recorrente alega não estar sujeita a penalidade aplicada por não ser
depositária já que não houve registro da mercadoria no sistema Siscomex/Mantra pelo
transportador, tampouco sem registro de custódia pela Infraero e, por isso não teria a mercadoria
ingressado em recinto alfandegado sob sua gerência.
Tal argumento não teria sido analisado pelo juízo a quo, ensejando nulidade da
decisão recorrida, bem como anulação do auto de infração, dado que ausente a sua motivação.
Analisando todo o documentário juntada aos autos como também a decisão objeto
do presente recurso, não assiste razão a Recorrente, como será demonstrado.
A mercadoria pela transportadora TNT Express Brasil LTDA, sob o registro de
importação DRE no 9398-0 de 01/08/2006 (MAWB 6270.0105825017690), foi devidamente
registrada no Siscomex/Mantra, tendo sido recebida pela Recorrente:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.008136/2010-27

E, mais, a própria Recorrente reconhece o recebimento de ao menos 60
mercadorias em seu recinto (fl. 19 do procedimento administrativo no 10814.004876/2010-94),
dentre elas aquela aqui tratada, com destino/localização desconhecido, vejamos:

Logo, resta inequívoco sua responsabilidade pela mercadoria, segundo diploma
legal vigente à época:
Decreto no 4.543/2002
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.008136/2010-27

Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados
a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela
autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Não sendo outra a previsão no Regulamento Aduaneiro de 2009, a saber:
Art.662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Sobre o tema, são vastos os precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para a mesma Recorrente, cabendo citar o Acórdão no 10814.009250/2008-50,
in verbis:
A SSUNTO: I MPOSTO SOBRE A I MPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 31/03/2008
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de mercadoria
que se encontrava sob sua custódia, inclusive no caso de a referida mercadoria ser
passível de aplicação da pena de perdimento.
VOLUME DEPOSITADO EM RECINTO SOB CONTROLE ADUANEIRO. NÃO
LOCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplicase a multa prevista pelo artigo 107, VII, “a”, do Decretolei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, por volume depositado em local ou
recinto sob controle aduaneiro, que não seja localizado.
Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido.
Há que se ressaltar, ainda, duas questões, a primeira que no ano de 2007 (data
posterior a lavratura do auto de infração) a Recorrente expediu documento fl. 199 do
procedimento administrativo no 10814.004876/2010-94, informando a alteração dos
procedimentos operacionais no Terminal de Guarulhos, e a segundo que fora publicado o Ato
Declaratório de 42/2002 no qual declara como alfandegada a área do Aeroporto de Guarulhos,
cabendo a Recorrente a sua administração, manutenção e guarda das mercadorias, como
depositário, que abaixo colaciono, respectivamente:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.008136/2010-27

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.008136/2010-27

Ora, com tais elementos é inquestionável a responsabilidade da Recorrente, ao
que parece não tinha controle minucioso das mercadorias recebidas, à época dos fatos.
Nessa senda, no que tange aos argumentos de nulidade da decisão recorrida,
porque não apreciados todos os argumentos suscitados pela defesa, mais uma vez sem êxito a
Recorrente, primeiro por ausência de elementos probatórios, segundo porque a decisão recorrida
enfrenta a matéria de direito pela Recorrente.
Assim, entendo irreparável a decisão recorrida que, com a devida venia, replico
como razões de decidir:
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação apresentada, dela
se toma conhecimento.
DA NULIDADE O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas
(numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado
como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato administrativo.
Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo – daí o porque
não terem sido objeto de qualquer menção, pela contestação trazida – é de se descartar a
possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA A impugnante suscita como matéria prejudicial à
análise do mérito da autuação, a nulidade do lançamento em razão de ter sido cerceado
o seu direito de defesa.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado mediante
Auto de Infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal,
autoridade administrativa a quem compete privativamente a constituição do crédito
tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista no inciso I, do art. 59, do
decreto retromencionado.
O auto de infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que poderia
invalidar o lançamento, sobretudo se desprovido da capitulação legal e da descrição dos
fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das razões de
impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações as quais lhe foram
atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma e, portanto, não
ocorrendo o alegado cerceamento de defesa.
Ademais, há de se observar que a estrutura procedimental de determinação e exigência
dos créditos tributários da União compreende duas fases. A primeira tem um viés
eminentemente inquisitorial, eis que é caracterizada pela execução de atos de ofício cujo
objetivo é a coleta de elementos, os quais apontem para existência de um fato jurídico
tributário a ensejar o lançamento, mediante auto de infração ou notificação de
lançamento. Já a segunda, inaugurada pela impugnação tempestivamente apresentada
pelo autuado ou notificado, é informada pelos princípios do contraditório e pela ampla
defesa, oportunidade em que a impugnante tem a oportunidade de deduzir suas razões
defensórias, bem como requerer as diligências e perícias que entender necessárias.
Percebe-se que a alegação de nulidade está focada em atos que teriam sido praticados
pela autoridade autuante em momento anterior à formalização do ato de lançamento, ou
seja, em conduta verificada no primeiro momento do procedimento fiscal. Conforme
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.008136/2010-27

discorrido anteriormente, essa primeira fase do procedimento fiscal tem cunho
eminentemente inquisitorial. São coletados dados relativos às operações desenvolvidas
pelo fiscalizado e verificado seus reflexos tributários. Ocorrido o fato jurídico tributário
e verificado que a contribuinte não efetuou o recolhimento dos tributos decorrentes,
impõe-se o lançamento que vem a ocorrer, justamente, porque a autoridade fiscal não
considerou plausível as explicações e documentos trazidos no curso do procedimento de
fiscalização.
Ademais, toda a documentação trazida aos autos foi analisada pela autoridade fiscal, o
qual com base nela lavrou o presente Auto de Infração.
DO MÉRITO Segundo a Fiscalização, a remessa identificada pelo conhecimento de
transporte MAWB 07.6270.0105 - HAWB 825017690, foi submetida à despacho
aduaneiro de importação através da Declaração de Remessa Expressa — Importação —
DRE — I no 9398-0 de 01/08/2006. Após verificação física, o auditor responsável
entendeu cabível a retenção da remessa para que a mesma obtivesse Anuência do
Ministério da Saúde, conforme RER n° 9398-0 (documento a folhas 02).
Em ato de verificação das RER's em aberto, a Equipe de fiscalização intimou o
depositário, Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária — INFRAERO, para
que apresentasse a remessa através da intimação no 003/2008 (cópia folhas 04 a 06).
Em resposta à intimação, a INFRAERO através da CF no 5042/GRLC/(GRLC-2)/2008
de 04 de junho de 2008, responde que a remessa foi "RECEBIDA E NÃO
LOCALIZADA" (copia folhas 07 a 09).
A mercadoria adentrou o território nacional em perfeitas condições, portanto ocorreu o
fato gerador da obrigação tributária e, posteriormente, conforme apurado no
procedimento de vistoria aduaneira, identificou-se o extravio dos produtos importados
por culpa do depositário.
A culpa do depositário está bem caracterizada no Termo de Vistoria Aduaneira, pois a
interessada não as custodiou de forma adequada, o que resultou em extravio dos
produtos importados.
Como bem mencionado pela Fiscalização, a princípio, verificou-se que a carga
transportada pela empresa de transporte referente à remessa identificada pelo
conhecimento de transporte MAWB 07.6270.0105 - HAWB 825017690, foi submetida
à despacho aduaneiro de importação através da Declaração de Remessa Expressa —
Importação— DRE — I no 9398-0 de 01/08/2006.
Cabe a observação de que a responsabilidade da custódia das mercadorias é transferida
do transportador ao depositário a partir do momento da armazenagem da remessa, uma
vez que o recinto deste TECO - Terminal de Carga Courier, é de uso público
administrado pela INFRAERO, não possuindo o transportador qualquer espaço, recinto
ou gaiola para armazenagem das remessas armazenadas.
De acordo com o art.652 do RA (Decreto no 6.759/2009), vigente à época dos fatos,
cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a constatação de
extravio, registrar a ocorrência em termo próprio; disponibilizado para manifestação do
transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Como observado pela fiscalização, ao não informar no MANTRA o código de extravio
no momento da descarga, para aval do transportador, infere-se que o extravio ocorreu
durante o período de custódia do depositário. A respeito da responsabilidade pelo
crédito tributário devido, o Regulamento Aduaneiro dispôs sobre a matéria nos
seguintes termos:
"Art. 662. O depositário responde por, avaria ou por extravio de mercadoria. sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto."
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.008136/2010-27

A interessada faz exaustiva exposição no intuito de atribuir a culpabilidade e a
respectiva responsabilidade ao transportador. Para fins legais, defende a INFRAERO
somente pode ser considerada depositária fiel somente a partir do registro da custódia da
carga no SISCOMEX MANTRA da Receita Federal ou seja, o transportador deveria ter
inserido a informação no Sistema MANTRA e, em seguida, proceder a entrega formal
da carga à Depositária, para que esta pudesse registrar seu armazenamento em Sistema.
Referidos argumentos não merecem prosperar, pois no caso deste TECO/ALF/GRU o
recinto é público e administrado pela INFRAERO, e por cujo uso cobra tarifas de
capatazia e armazenagem de seus usuários. Ademais, ressalta-se a responsabilidade do
depositário contido no "Roteiro de Alfandegamento" (Portaria 1.743/98), o qual
determina a apresentação pelo interessado, nos casos de aeroporto, Item 4.1.4 do termo
de fiel depositário:
"4.1.4.termo de fiel depositário firmado por representante legal do interessado,
conforme modelo aprovado pela IN SRF 37/96, no que couber" A Portaria SRF no
1.022/2009, manteve o termo de fiel depositário, estando disciplinada no Ato
Declaratório no 42 de 24 junho de 2002, publicado no D.O., seção 1 do dia 01/07/2002,
tratando das responsabilidades do depositário.
A INFRAERO no Termo de Fiel Depositário declarou assumir, para todos os efeitos
legais, a condição de fiel depositário das mercadorias procedentes do exterior ou a ele
destinadas, objeto de operações carga, descarga, movimentação, armazenamento ou
passagem, realizada recinto organizado, instalação portuária de uso público ou de uso
privativo. Nessa condição, assumiu a responsabilidade pelos tributos e demais encargos
decorrentes, apurados em relação a extravio, avaria ou acréscimo de mercadorias sob
sua custódia, assim como por danos a elas causados nas operações realizadas por seus
prepostos.
Outra observação importante é que, conforme dispõe o art. 123 do Código Tributário
Nacional, a formalização de documento entre a INFRAERO e as empresas de courier,
criando suposta defesa à INFRAERO em futuras autuações, não podem ser opostas à
Fazenda Pública. Mesmo por que tais convenções particulares só podem existir nos
casos em que haja disposição em lei e, portanto, tal pretensão do depositário não tem
como prosperar no âmbito da Alfândega por ser contrária a legislação.
O que se verificou é que o próprio depositário - INFRAERO através da CF no
5042/GRLC/(GRLC-2)/2008 de 04 de junho de 2008, responde que a remessa foi
"RECEBIDA E NÃO LOCALIZADA" (copia folhas 07 a 09).
O fato de não haver registro no SISCOMEX-MANTRA, com informação do MAWB
07.6270.0105 - HAWB 825017690, não exime o depositário da responsabilidade pelo
extravio da mercadoria sob sua custódia, pois a mesma já estava sob seus cuidados.
Cabe a observação de que o RER não é registrado no MANTRA, no entanto, a remessa
expressa fica armazenada e registrada na RER (Relação de Remessas Expressas Retidas
- art.34, §2o, da IN RFB 1.073/2010), tendo valor jurídico, pois a depositária e o
representante do transportador atestam o seu recebimento ficando sob seus cuidados
(depositária).
A Instrução Normativa IN SRF N° 102, de 20 de dezembro de 1994, em seu capítulo de
Controle de Carga Desembarcada destinada a Armazenamento, artigo 12, diz que o
transportador ou o desconsolidador de carga deverá entregar a carga ao depositário que
a recolherá para armazenamento sob sua custódia. O registro de armazenamento, no
Sistema será processado pelo depositário, à vista da carga, ou seja, é obrigação do
depositário verificar junto ao transportador a carga recebida e informar o estado da
mesma. Portanto, ao receber a carga a responsabilidade é integralmente repassada ao
depositário salvo os casos de excludentes previstos na legislação.
O Termo de Vistoria é claro ao constatar que em relação ao conhecimento aéreo ora
discutido foi apresentado pela depositária — INFRAERO - a carga sendo que esta ao
ser requisitada não foi localizada em seu recinto.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.008136/2010-27

Dessa forma, o depositário deve ser responsabilizado pelo extravio da mercadoria, pois
a mercadoria havia adentrado neste Recinto Alfandegado.
Como já citado no art.662 do RA, o depositário responde por, avaria ou por extravio de
mercadoria. sob sua custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou
de descarga realizada por seus prepostos. A sua responsabilidade é presumida no caso
de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto, o que ocorreu no presente caso.
A responsabilidade do depositário inicia-se a partir do recebimento da carga em seu
recinto e não após o registro da custódia no Sistema MANTRA.
O que se constata nos autos é que na VISTORIA ADUANEIRA há provas documentais
suficientes para demonstrar cabalmente que houve o extravio da mercadoria e quem deu
causa a mesma.
Conclui-se que não tendo o representante legal do depositário apresentado prova em sua
defesa, no curso da vistoria para afastar a presente imputação, responde a empresa
depositária pelo extravio, de acordo com os arts.660 e 665 do regulamento Aduaneiro:
"Art. 660. A responsabilidade pelo.extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a .Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado :o disposto no art: 655 (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Art. 665. Observado o disposto na alinea "c" do inciso lido art. 73, o valor do imposto
de importação referente a mercadoria avariada ou extraviada será calculado a vista do
manifesto ou dos documentos de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112,
caput)."
Considerando que a responsabilidade pelo extravio da remessa, estando a mesma sob
custodia do depositário, independe da existência de dolo ou culpa por parte deste,
conclui-se que o responsável pelo extravio da remessa é a empresa depositária
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
-
INFRAERO devendo recolher aos Cofres Públicos os créditos tributários lançados no
presente Auto de Infração.
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS Em
relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de sua
defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora
apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos,
proferidos pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo
em normas complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do
CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente ao
caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos
processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tãosomente se vinculam
aos fatos e as partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com
relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação
das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às
decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.032 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.008136/2010-27

4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais Superiores,
também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação, cumpre esclarecer
que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos
das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui
como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que
seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando
a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
impugnação, visto que a contribuinte não figura nas respectivas lides como parte
interessada."
Assim, conheço do recurso voluntário da Recorrente e nego provimento pelas
razões expostas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho BarbosaNome do Relator

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital